Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710453-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA D E S P A C H O À agravante LILIAN MARIA DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora